Tribunal: TJDFT
Processo: 0716158-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RATEIO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL. RETENÇÃO E LEVANTAMENTO DE BENFEITORIAS VOLUPTUÁRIAS. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LIMITES. EMBARGOS PROTELÁRIOS. MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) devem ser rateadas as despesas de manutenção do imóvel; se (ii) há direito de retenção e levantamento de benfeitorias voluptuárias, e se (iii) é devida a aplicação de multa por embargos considerados protelatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cumprimento de sentença, como sabido, deve obediência estrita aos limites estabelecidos no título judicial.
4. Analisando o título judicial objeto do cumprimento de sentença, conclui-se que o magistrado decidiu acertadamente ao estabelecer que a pretensão ao rateio de despesas, se o caso, deve ser postulada em ação própria, pois o suposto direito não foi contemplado na decisão.
5. No que se refere ao alegado direito de retenção e levantamento das benfeitorias voluptuárias, conclui-se, igualmente, que não foi contemplado no título judicial.
6. A multa foi aplicada apenas fundada em afirmação genérica de ‘comportamentos reiterados do requerido manifestamente protelatórios”, o que, à toda evidência, não revela claramente o intuito protelatório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. O cumprimento de sentença deve obediência estrita ao que foi estabelecido no título judicial, excluindo-se, pois, as pretensões que não foram objeto da ação de conhecimento E2. A aplicação de multa por considerar protelatórios os embargos de declaração reclama fundamentação idônea.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.026, §2o.